Tribunal: TJMT
Processo: 1017156-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017156-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUSTINA FERREIRA LOPES - CPF: 200.857.611-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE
HOME CARE
-
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– PROCEDIMENTO ELETIVO –
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NO CASO CONCRETO -
AGRAVO DESPROVIDO
.

Conforme entendimento deste Sodalício,
“Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da urgência e prioridade do atendimento, bem como da negativa do Poder Público em fornecê-lo, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia”.
(Ap 47363/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

Hipótese em que, não tendo sido
comprovada urgência no fornecimento do tratamento de
Home Care
pleiteado pela agravante, a qual se encontra sob os cuidados adequados de sua família,
impõe-se o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela provisória na origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Justina Ferreira Lopes contra a decisão proferida pelo Juízo da 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer no 1010832-91.2020.8.11.0002, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por meio da qual se buscava a concessão de
Home Care
, por não vislumbrar os requisitos do art. 300 do CPC.

Nas razões, a recorrente defende a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar, afirmando, ainda, que a rede pública não deu qualquer previsão sobre a disponibilização do tratamento pleiteado e que o entendimento do magistrado de primeiro grau não pode prosperar, pois a urgência do tratamento visa a resguardar a sua vida.

Sustenta, ademais, que a manifestação do NAT, apresentada após a contestação, apesar de afirmar não possuir condições de emitir parecer, recomendou seguir o que a equipe técnica avaliadora determinou, isto é, internação de
Home Care
de média complexidade.

Argumenta, ainda, que não se pode aceitar que a omissão do ente público venha a causar um dano tão grave e, sobretudo, por se tratar de um direito constitucionalmente garantido e elevado ao patamar de direito fundamental.

Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo, tendo em vista que o tratamento prescrito por médico que acompanha a agravante relata a urgência e necessidade do fornecimento de cuidados profissionais especializados (
home care
) e, no mérito, pleiteia seja dado provimento ao presente recurso para o fim de reformar a decisão em razão da relevante fundamentação exposta.

O efeito ativo foi deferido
(Id. 54472476).

Devidamente intimad
o
, o
Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id 55808984).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo desprovimento do agravo (Id 65048493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Justina Ferreira Lopes contra a decisão proferida pelo Juízo da 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer no 1010832-91.2020.8.11.0002, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por meio da qual se buscava a concessão de
Home Care
, por não vislumbrar os requisitos do art. 300 do CPC.

Analisando-se os autos originários, verifica-se que a autora-agravante, Justina Ferreira Lopes, com 79 (setenta e nove) anos de idade na data de propositura da ação, é portadora de Alzheimer de início tardio (CID G30.1) e diabetes mellitus (CID E10), estando acamada desde novembro de/2019 e fazendo uso de fraldas geriátricas, medicação de uso contínuo para Diabetes, Alzheimer, antidepressivo, regulador de humor e anticoagulantes, além de sonda enteral para alimentação em todas as refeições, mediante a fórmula nutro enteral Soya 1.2 kcal, conforme descrito no laudo elaborado Secretaria Municipal de Saúde - Núcleo de Apoio à Saúde da Família – Prefeitura de Rondonópolis (ID 54346973 - Pág. 42).

Em razão desses fatos, ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em desfavor do Município de Rondonópolis e do Estado de Mato Grosso buscando o fornecimento de tratamento via
Home Care
, objetivando, assim, obter maior qualidade de vida diante da enfermidade em que se encontra.

O magistrado de piso, contudo, indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos,
verbis
:

“A concessão da tutela provisória de urgência, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão (art. 300, CPC).

Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico, foi elaborado parecer nos seguintes termos:

1. Trata-se de paciente em condição clinica dependente pelo quadro neurológico com indicação do suporte em home-care de acordo com os laudos médicos.

2. A internação domiciliar, neste caso, pode ser instituída desde que haja condições mínimas estruturais no domicílio para colocação dos equipamentos necessários e condições multiprofissionais de atendimento, inclusive com retaguarda de suporte hospitalar adequado em caso de agravamento (insuficiência respiratória por acúmulo de secreções e UTI por exemplo).

3. A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clinica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida.

4. Por todo o exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a instituição de cuidados domiciliares via Home Care poderá ser estabelecida e está indicada neste caso, havendo também neste caso necessidade indiscutível de CUIDADOR.

5. Entretanto, na análise para a concessão do home-care deverá ser estabelecido pela equipe assistencial responsável pelo serviço qual acompanhamento profissional será indicado para o caso (fisioterapeuta, nutricionista, médico, fonoaudiólogo e equipe de enfermagem etc) e quais os insumos médico-hospitalares serão necessários e a periodicidade de seu fornecimento.

6. Não há qualquer urgência e/ou emergência no caso em tela. Trata-se de procedimento eminentemente eletivo e que necessita ser bem indicado e organizado a fim de proporcionar o melhor resultado possível para o paciente.”

No caso em tela, verifica-se que que se trata de caso eletivo, assim, não há emergência no pedido de internação domiciliar – Home Care, não restando configurada a hipótese de urgência e/ou emergência médica que justifique a concessão do pedido de tutela.

Observa-se que, conforme o parecer do NAT e classificação da paciente na tabela ABEMID, há indicação de home care de baixa complexidade (11 pontos), com assistência de equipe multidisciplinar, que pode ser disponibilizada pelo Programa de Saúde da Família, a ser ofertado pelo Município de Rondonópolis.

In casu, verifico que, apesar do requerimento de fornecimento de serviço de home care, a paciente encontra-se bem auxiliada pela família, sendo que três filhos se revezam nos cuidados com a paciente, conforme estabelecido no relatório de Id no 32882403. Verifico que a paciente não requer cuidados complexos, uma vez que, conforme relatado, faz uso apenas de sonda nasoenteral para alimentação; não havendo necessidade de acessos venosos, traqueostomia ou outros procedimentos que demandem auxílio médico constante. Os cuidados básicos de higiene, locomoção e medicação podem e vem sendo realizados diariamente pelos familiares, desde novembro de 2019.

Diante de tal quadro, destaco que não obstante os ditames dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e da obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, é certo que tal providência deve se dar à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste contexto, não se ignora: 1o) a existência de um enorme número de demandas perante a rede pública de saúde, as quais extrapolam em muito sua capacidade em fornecer um atendimento imediato; 2o) a existência de prioridades absolutas de acordo com a gravidade de cada paciente, obrigando o ente estatal a avaliar e eleger os casos que demandam maior risco à vida, reservando a estes um atendimento mais célere em detrimento dos demais; e 3o) o fato de que decisões judiciais envolvendo saúde devem ponderar tais aspectos, reservando-se a proferir comandos para atendimento em caráter imediato - que podem vir a receber prioridade frente a casos que envolvam maior risco ao elemento vida, prejudicando, ainda que indiretamente, outros enfermos - às demandas que envolvam efetiva e demonstrada urgência.

Portanto, tenho que, por se tratar de procedimento eletivo e de situação em que a parte autora já se encontra cuidada por familiares, com auxílio constante e estabilidade do quadro de saúde, e, na ausência de elementos que justifiquem a necessidade da medida perseguida em caráter emergencial, a concessão da tutela de urgência, além de não encontrar amparo no art. 300 do CPC, implicaria em instrumento de burla à possível lista de espera de pacientes que buscam o mesmo tratamento na esfera administrativa.

Ressalto, entretanto, que após a oitiva do demandado, que deverá informar sobre as providências administrativas já adotadas no sentido de atender ao pleito da demandante, a tutela provisória poderá ser reapreciada à luz do art. 311 do CPC.

Isto posto, não vislumbrando, para o momento, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, indefiro o pleito relacionado à tutela provisória de urgência”.
(Id 54346973, p. 17/19)

Essa decisão, a meu ver, não merece censura.

Como se sabe, compete ao médico escolher o tratamento que, segundo a ótica da boa prática médica, confere maior probabilidade de cura, com menor sofrimento físico e mental ao paciente, para que não se some ao sofrimento do corpo a angústia da alma. Porém, quando a questão ultrapassa os umbrais do Judiciário, para que o poder público forneça o tratamento pleiteado, há a necessidade de se fundamentar a sua imprescindibilidade.

In casu
, como bem ressaltou o douto magistrado, fundamentado na prova dos autos, não restou comprovada a urgência no fornecimento do tratamento pleiteado pela agravante, o qual caracteriza-se como eletivo, conforme parecer do NAT (id. 54346973, p. 62).

Ademais, a agravante vem sendo auxiliada por seus familiares – três filhos que se revezam no seu cuidado – e, apesar do quadro clínico apresentado, não há necessidade de realização de procedimentos complexos, que exijam auxílio médico constante, pois apenas faz uso de medicação e sonda nasoenteral para alimentação, circunstâncias que afastam, ao menos nesta fase em que se encontram os autos, a realização de tratamento por
Home Care
, o qual é bastante dispendioso e reservado para casos específicos e mais graves.

A propósito, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO EM HOME CARE –
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADAS
– IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO - IMPROCEDÊNCIA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade
. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da urgência e prioridade do atendimento, bem como da negativa do Poder Público em fornecê-lo, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia”.
(Ap 47363/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018) (Destaquei)

Portanto, em que pesem as veementes razões recursais, tenho que todas as particularidades apresentadas nos autos levam à conclusão da suficiência do atendimento da agravante pelos seus familiares, o qual foi considerado adequado pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Id 54346973, p. 42), não se podendo olvidar que a família tem papel de fundamental importância nos cuidados de seus membros, afigurando-se indispensável a sua colaboração e comprometimento.

Evidentemente, porém, que sobrevindo fatos novos ou agravando-se a situação clínica da agravante, nada obsta, como ressalvou o próprio magistrado prolator da decisão recorrida, que seja reapreciado o pedido de tutela de urgência.

Dessa forma, à míngua de prova cabal da imprescindibilidade do serviço de
Home Care
no caso concreto, deve-se limitar ao que for realmente indispensável, sendo suficiente, por ora, o atendimento prestado pela família.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020